Tribunal: TJDFT
Processo: 0750659-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0750659-63.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: CLINICA DERMATOLOGICA DRA. THAIS TELES LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por CLÍNICA DERMATOLOGICA DRA. THAIS TELES LTDA em face do SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o indeferimento de alteração do regime tributário para o ISS Uniprofissional, feito junto à Secretaria de Fazenda do DF- SEFAZ/DF, sob o fundamento de que o “exercício de atividade empresarial sujeita à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis”. Em suas razões recursais, a impetrante defende seu enquadramento em sociedade uniprofissional, sendo irrelevante a espécie empresarial adotada pela pessoa jurídica, pois pode haver sociedades limitadas que não são empresárias, conforme artigos 982 e 983 do Código Civil2 e no caput, art. 63 do Decreto 25508/2005. Como prova da ausência da natureza mercantil, aponta que no contrato social da Impetrante está consignada a diferença na distribuição dos lucros resultados, que vão de acordo com a receita auferida por cada um pela execução dos serviços prestados. Alega que O CNAE no Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral é mais uma prova de que a atividade da Impetrante está restrita à prestação de serviços médicos, ou seja, diretamente relacionados à profissão de seus sócios, independentemente de estar constituída como sociedade limitada, motivo pelo qual faz jus a alteração da alíquota tributária aplicada aos serviços prestados. Para fins de concessão da liminar, afirma que os documentos juntados aos autos comprovam que a impetrante se amolda perfeitamente às normas legais sobreditas, o que evidencia a probabilidade do direito ora pleiteado, qual seja, o enquadramento no regime tributário diferenciado do ISS - alíquota fixa. Já quanto ao periculum in mora, a forma atual de cobrança do ISS (alíquota de 2%) adotada pela SEFAZ/DF resultará em onerosidade excessiva à Impetrante, motivo suficiente para revelar que a demora representa risco ao resultado útil do processo, pois coloca em perigo a continuidade da prestação dos serviços. Ao final, requer que seja concedida tutela provisória de urgência em caráter liminar, a fim de que seja ordenado o depósito judicial dos valores apurados à título de ISS, baseado no número de profissionais habilitados junto à impetrante, que prestem serviços em nome da sociedade, conforme previstos no art. 64 do Decreto 25508/2005; e, ao final, requer a confirmação da medida liminar pleiteada através da concessão de segurança. Preparo recolhido Id. 66695699. É o relatório. DECIDO. Admito o processamento do mandamus. Como é sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário. A natureza da ação exige que, no momento da impetração, o direito exigido se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício, de sorte que deve ser comprovado de plano. A presente ação foi ajuizada com pedido de concessão de liminar para depósito judicial dos valores apurados a título de ISS com base no número de profissionais habilitados junto à impetrante (denominado Regime das Sociedades Uniprofissionais (Regime das SUP) e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ISS na forma normal de apuração. Por meio de tal regime, permite-se a sociedade que contenha apenas médicos o recolhimento do ISS por meio de valor fixo per capita, situação que representa economia, em relação ao regime normal de incidência do ISS na alíquota de 2 a 5% sobre o faturamento da sociedade. Nesse contexto, tem-se que a diferença entre as sociedades uniprofissionais e as sociedades empresárias não está no fato de estas possuírem finalidade lucrativa, uma vez que aquelas também podem ostentar essa característica. O traço distintivo entre ambas consiste no objeto social que, no caso da sociedade empresária tem por objeto o exercício de empresa (atividade econômica organizada de prestação ou circulação de bens ou serviços) e, no caso da sociedade uniprofissional, seu objeto consiste no exercício de atividade econômica não empresarial. É certo, pois, que o fator determinante para ser enquadrada no regime das SUP, ainda que a sociedade seja constituída sob a forma limitada, é a sociedade ser calcada na figura dos sócios, com responsabilização pessoal destes e desenvolvimento de trabalho intelectual de modo personalizado. Assim, irrelevante a forma societária sob o modelo de limitada, na medida em que a responsabilidade dos sócios é pessoal e ilimitada. Neste sentido, cumpre salientar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, nos julgados mais atuais, reconhece o direito ao enquadramento no regime das SUP, ainda que a sociedade esteja constituída sobre a forma de limitada: "Ressalvados os modelos puramente empresariais, como ocorre com as espécies de sociedades anônimas e comandita por ações, não é relevante para a concessão do regime tributário diferenciado a espécie empresarial adotada pela pessoa jurídica, pois como no caso concreto ora analisado, pode haver sociedades limitadas que não são empresárias, conforme preveem expressamente os arts. 982 e 983 do Código Civil". STJ, EAREsp. n. 31.084/MS, j. 24/03/2021, redator para o acórdão o Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS). FORMA DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO DO REGIME DIFERENCIADO UNIPROFISSIONAL. 1. A sociedade civil de profissionais, constituída sob as regras da sociedade por cota de responsabilidade limitada, faz jus ao regime tributário diferenciado do ISS previsto no Decreto Distrital no 25.508/2005 (Regulamento do ISS) quando o seu objeto social se enquadra como sociedade simples, por consistir na prestação de serviços médicos diretamente pelos sócios, sem intuito empresarial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Negou-se provimento ao apelo e à remessa oficial. (Acórdão 1433850, 0706847-19.2021.8.07.0018, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2022, publicado no DJe: 07/07/2022.) Pois bem. Dito isto, tem-se que, segundo a Lei no 12.016/09 poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. O exame dos autos demonstra que há plausibilidade no direito invocado, pois a impetrante pretende recolher o ISS como sociedade uniprofissional, mas o pedido foi indeferido porque a SEFAZ/DF entendeu que incide ao caso a norma do inciso III, do parágrafo único do artigo 63 do Decreto no 25.508/2005, que não permite essa forma de recolhimento diferenciado para a sociedade “que tenha por objeto o exercício de atividade empresarial sujeita à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis” (Id. 66695698). No que tange ao argumento de tratar-se de sociedade limitada, verifica-se do contrato social que não se trata de uma sociedade limita típica, pois no parágrafo primeiro da cláusula nona (ID 66695697, pág. 5) admite-se a distribuição de lucro desproporcional, independentemente das quotas dos sócios. Vejamos: Cláusula Quarta – APURAÇÃO DE RESULTADOS E DISTRIBUIÇÃO DIFERENCIADA DOS LUCROS Os lucros serão distribuídos de forma diferenciada, de acordo com a receita proporcionada pelos trabalhos auferidos por cada um dos sócios e conforme a contribuição para o capital social. Dessa forma, tem-se que nesta fase de cognição sumária verifica-se a plausibilidade do direito invocado, razão pela qual o pedido deve ser deferido. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para autorizar o depósito judicial dos valores apurados a título de ISS com base no número de profissionais habilitados junto à impetrante e determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ISS na forma normal de apuração até decisão final. Notifique-se as autoridades coatoras para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial, nos termos do art. 7o, inciso II, do mesmo Diploma Normativo. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, conforme determina o art. 12 da mencionada Lei. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator